Tribunal: CARF
Processo: 16561.720095/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720095/2013-99 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.935 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
6 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
VEYANCE TECHNOLOGIES DO BRASIL PRODUTOS DE
ENGENHARIA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA DE DESPESAS
FINANCEIRAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS REPASSADOS.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar as divergências evidenciam decisões em
contextos fáticos distintos, concernentes à aquisição por subsidiária brasileira
de investimento em face de alienantes brasileiros e ao limite de dedutibilidade
de despesas financeiras, e não para amortização de ágio de investimento que
teria sido adquirido no exterior, mediante captação de empréstimos também no
exterior, com posterior transferência para o Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Caio Cesar
Nader Quintela que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720095/2013-99
Fl. 2683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pelo
sujeito passivo à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II
(Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1401-002.298,
proferido pela Primeira Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 14 de março
de 2018.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
TEMPESTIVIDADE INTIMAÇÃO POSTAL ÔNUS DA PROVA.
Ante a falta de intimação formal quanto ao Acórdão, tem-se que o contribuinte
apresentou espontaneamente o Recurso Voluntário, declarando que tomou ciência do
inteiro teor da decisão recorrida através de consulta em sua caixa postal no ECAC, de
forma que entendo superada a questão relacionada à tempestividade, principalmente,
porque dado o contexto qualquer dúvida quanto a comprovação da data da intimação,
cujo ônus é da fiscalização, dever ser interpretada em favor do contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorrência de irregularidades no acórdão quando a matéria que serviu de base à
oposição do recurso foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos,
enfrentando as questões suscitadas ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância
com os ditames da legislação e jurisprudência consolidada. O não acatamento das teses
deduzidas no recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cumpre apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide. Não está obrigado a julgar a questão
de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art.
131 do CPC).
ÁGIO
NA
AQUISIÇÃO
DE
AÇÕES.
SOCIEDADE
SEM
ATIVIDADE
ECONÔMICA ADQUIRIDA PARA POSTERIOR EXTINÇÃO. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO. ABUSO DE DIREITO. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
As operações societárias com o emprego das chamadas sociedades veículos, efêmeras,
de passagem, desprovidas de propósito negocial e criadas para serem posteriormente
extintas, não podem ser consideradas normais, justificadas em mera formalidade
documental. É inoponível ao Fisco o ato ou a sequência de atos praticados com abuso de
direito. Apesar da regularidade formal de cada uma das operações societárias que
compuseram o enredo do planejamento tributário, este não pode ser confirmado quando
única ou preponderantemente o intuito foi a economia tributária.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. ARTIFICIALISMO.
Correta a glosa de despesas de juros pagos sobre financiamento contraído no exterior
para pagamento de aquisição de participação societária que em verdade foi realizada
pela controladora da contribuinte.
Fl. 2684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

No caso concreto, entendeu a turma, por maioria, negar provimento ao Recurso
Voluntário por entender que a Recorrente deduziu indevidamente despesas com amortização de
ágio, amortizando no Brasil, de forma ilegal, um ágio que fora pago e gerado no exterior e sem
fundamento econômico exigido por lei e transferido ao Brasil por meio de operações sem
propósito negocial, através de empresa veículo. Ademais, por voto de qualidade, entendeu pela
indedutibilidade de despesas dos juros que deveriam ser pagos por empresa estrangeira, pois
decorreriam de transferência do custo.
Cientificada, a recorrente interpôs recurso especial em 19/07/2018, alegando
divergência jurisprudencial em relação à interpretação dos art. 385 e 299 do RIR/99.
A divergência foi admitida nos seguintes termos:
ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS
(1) “amortização de ágio – empresa veículo”
Decisão recorrida:
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES. SOCIEDADE SEM ATIVIDADE ECONÔMICA
ADQUIRIDA PARA POSTERIOR EXTINÇÃO. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
ABUSO DE DIREITO. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
As operações societárias com o emprego das chamadas sociedades veículos, efêmeras,
de passagem, desprovidas de propósito negocial e criadas para serem posteriormente
extintas, não podem ser consideradas normais, justificadas em mera formalidade
documental. É inoponível ao Fisco o ato ou a sequência de atos praticados com abuso
de direito. Apesar da regularidade formal de cada uma das operações societárias que
compuseram o enredo do planejamento tributário, este não pode ser confirmado
quando única ou preponderantemente o intuito foi a economia tributária.
[...].
A despeito da tentativa do grupo econômico de tentar transferir para o Brasil o ágio
pago pela sociedade estrangeira, via a empresa veículo criada, a legislação nacional
não autoriza que tal ágio seja aqui amortizado, nos termos do art. 386 do RIR/99, para
efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL da sociedade nacional,
porque na aquisição não houve incidência das normas e condições de contabilização
do ágio, prescritas no art. 385 do RIR/99.
Acórdão paradigma no 1302-001.182, de 2013:
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA INDEVIDA.
Não restando demonstrados a simulação, o abuso de direito e a fraude à lei na geração
do ágio, como sustentava a Fiscalização, há que se cancelar a glosa da despesa.
Não é ilícita a conduta do investidor estrangeiro que prefere, primeiro, constituir uma
subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os investimentos que a matriz no
exterior deseja.
[...].
De plano afasto essa hipótese, pois, diante de dois caminhos legais, não estaria
obrigado o investidor estrangeiro a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja,
aquele em que ele adquirisse diretamente as ações de BRASIF com ágio e depois não
pudesse realizar o evento (incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o
custo sem alienar o investimento. Dentro da sua esfera de liberdade, o investidor
estrangeiro tinha todo direito de preferir primeiro constituir uma subsidiária no Brasil,
para que essa, depois, adquirisse os investimentos que a matriz no exterior desejava.
Isso não pode ser considerado ilícito.
Acórdão paradigma no 1302-001.150, de 2013:
Fl. 2685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

GLOSA
DA
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO
INDEVIDA.
SIMULAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não demonstrado o pacto
simulatório.
O fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma subsidiária
brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio não se
constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos lícitos, não estaria
obrigado a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja, aquele em que ele
adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não pudesse realizar o evento
(incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o custo sem alienar o
investimento.
[...].
Os julgadores do CARF prestarão um grande serviço ao Estado e à sociedade
brasileiras se imprimirem segurança jurídica e isonomia ao sistema, evitando que suas
decisões fiquem ao sabor lotérico do entendimento de cada conselheiro sobre conceitos
vagos não positivados como, por exemplo, “falta de propósito negocial”, que não passa
de uma construção jurisprudencial alienígena, sem respaldo no ordenamento jurídico
pátrio.
No que se refere a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, a despeito da tentativa do grupo
econômico de tentar transferir para o Brasil o ágio pago pela sociedade estrangeira,
via a empresa veículo criada, a legislação nacional não autoriza que tal ágio seja aqui
amortizado, nos termos do art. 386 do RIR/99, para efeito de apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL da sociedade nacional, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1302-001.182, de 2013, e 1302-001.150, de 2013) decidiram,
de modo diametralmente oposto, que não é ilícita a conduta do investidor estrangeiro
que prefere, primeiro, constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois,
adquira os investimentos que a matriz no exterior deseja (primeiro acórdão
paradigma) e que o fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em
uma subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com
ágio não se constitui em conduta simulada (segundo acórdão paradigma).
(2) “glosa de despesas com juros decorrentes do repasse de empréstimo realizado
no exterior”
Decisão recorrida:
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. ARTIFICIALISMO.
Correta a glosa de despesas de juros pagos sobre financiamento contraído no exterior
para pagamento de aquisição de participação societária que, em verdade, foi realizada
pela controladora da contribuinte.
Acórdão paradigma no 1402-002.066, de 2016:
REPASSE PARA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL, OPERACIONAL, DE RECURSOS
CAPTADOS MEDIANTE EMPRÉSTIMOS, SEM OBTENÇÃO DE VANTAGEM
TRIBUTÁRIA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE DIFERENÇA DE JUROS.
Não pode ser considerado desnecessário o repasse de recursos captados de terceiros
mediante empréstimo para subsidiária integral, mesmo à taxa inferior àquela
suportada, quando comprovadamente não se trata de artifício para obtenção de
vantagem tributária ilícita, posto que ambas as empresas são tributadas com base no
lucro real, sendo que o lucro da subsidiária é superior ao lucro da controladora e, em
um dos exercícios, a subsidiária apresentou imposto devido, e a controladora não.
Fl. 2686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser correta a glosa de despesas de juros pagos
sobre financiamento contraído no exterior para pagamento de aquisição de
participação societária que, em verdade, foi realizada pela controladora da
contribuinte, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-002.066, de 2016)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que não pode ser considerado
desnecessário o repasse de recursos captados de terceiros mediante empréstimo para
subsidiária integral.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.

No mérito sustenta a Recorrente que somente a EPD Participações, quem possuía
a titularidade das cotas, poderia verificar ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento da Recorrente. Acrescenta que

Assevera que preencheu todos os requisitos prescritos na legislação, arts. 7 e 8 da
Lei n. 9.532/97, para dedução do ágio. Que é legítima a utilização de “empresa veículo” no
ordenamento jurídico pátrio. Reitera que não há divergência entre a vontade real e vontade
declarada pelas partes.
Em relação ao juros, sustenta que a operação foi necessária para capitalizar a
empresa e viabilizar a aquisição da empresa target, e de outro lado, garantir um fluxo constante
de pagamentos para que a controladora pudesse pagar os juros relativos ao seu próprio
empréstimo. E complementa:
Fl. 2687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

Intimada a se manifestar, a r. Procuradoria da Fazenda Nacional sustenta
inicialmente que o recurso do contribuinte não merece ser conhecido, ao menos no que se refere
à matéria da dedutibilidade dos juros, em face da ausência de demonstração de divergência
jurisprudencial. Isto porque a Turma a quo concluiu pela indedutibilidade dos juros, tendo em
vista a artificialidade das operações que originaram o ágio transferido.
Conclui sustentando que o acórdão paradigma indicado pelo contribuinte, de no
1402-002.066, sequer trata de ágio, não há como se estabelecer a alegada divergência
jurisprudencial.
No mérito, alega que a Recorrente não cumpre os requisitos autorizadores da
dedutibilidade do ágio, mormente a confusão patrimonial entre adquirente e adquirida. Com
efeito, sustenta que para que o ágio registrado possa ter a sua amortização deduzida nos termos
do artigo 386 do RIR/99, deve a pessoa jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na
aquisição de um investimento incorporar esse investimento, ou ser incorporada por ele. O ágio
deve, portanto, ser de fato pago por alguma das pessoas jurídicas que participam da
incorporação, fusão ou cisão societária. Se assim não for, será impossível o ágio ir de encontro
com o investimento que lhe deu causa.
Acerca da dedutibilidade das despesas com juros incorridas, sustenta que a
despesa com esses juros não pode ser considerada dedutível para a recorrente nos termos da
legislação brasileira, mormente o artigo 299 do RIR/99. Isso porque, o pagamento desses juros
não era necessário à manutenção da atividade do recorrente, não lhe proporcionou
qualquer benefício.
Não há como reconhecer a dedutibilidade da despesa com juros realizada pela
recorrente. Não há como admitir que o pagamento de juros decorrentes da sua própria
aquisição é necessário à atividade da empresa, assim como à manutenção a sua fonte
produtora.
Sustenta ainda a artificialidade da participação da empresa EDP Participações na
aquisição.
É o relatório no que reputo essencial.

Fl. 2688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
Fl. 2689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
No caso concreto, a divergência apontada pela Recorrente diz respeito à
amortização do ágio por meio de empresa-veículo e pela dedutibilidade de despesas de juros
pagos sobre financiamento contraído no exterior para pagamento de aquisição de participação
societária.
Em relação à divergência acerca da dedutibilidade do ágio, o cotejo analítico dos
acórdãos paradigmas suscitados vis-à-vis o acórdão recorrido demonstra a divergência indicada,
conforme bem indicado pelo despacho de admissibilidade:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, a despeito da tentativa do
grupo econômico de tentar transferir para o Brasil o ágio pago pela
sociedade estrangeira, via a empresa veículo criada, a legislação
Fl. 2690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

nacional não autoriza que tal ágio seja aqui amortizado, nos termos do
art. 386 do RIR/99, para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL da sociedade nacional, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1302-001.182, de 2013, e 1302-001.150, de
2013) decidiram, de modo diametralmente oposto, que não é ilícita a
conduta do investidor estrangeiro que prefere, primeiro, constituir uma
subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os investimentos
que a matriz no exterior deseja (primeiro acórdão paradigma) e que o
fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da
recorrente com ágio não se constitui em conduta simulada (segundo
acórdão paradigma).
Assim, entendo deve ser conhecido com fundamento nas razões do Presidente de
Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Quanto à dedutibilidade de juros, a i. PGFN indica em suas contrarrazões que não
haveria divergência, pois o contexto fático-jurídico do suposto paradigma, em que se discutiu a
dedutibilidade de juros, é completamente diverso do presente. Isto porque, o acórdão paradigma
indicado pelo contribuinte, de no 1402-002.066, sequer tratar de ágio.
Ocorre que a divergência suscitada diz respeito à possibilidade de dedutibilidade
ou não de juros decorrentes de empréstimos intercompany, tomados inicialmente por empresa no
exterior com terceiros.
A aplicação posterior dos valores emprestados seja para aquisição de empresa
target no Brasil ou nas atividades operacionais da empresa, conforme o acórdão paradigma, não
altera a questão de direito objeto da presente divergência: a possibilidade de dedutibilidade ou
não de juros decorrentes de empréstimos tomados por empresa relacionada no exterior.
Sobre esse aspecto o acórdão recorrido sinaliza:
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. ARTIFICIALISMO.
Correta a glosa de despesas de juros pagos sobre financiamento
contraído no exterior para pagamento de aquisição de participação
societária que, em verdade, foi realizada pela controladora da
contribuinte.
Sobre a questão o voto vencedor dispôs:
A Recorrente reconhece que a EPD Brasil não possuía os recursos
necessários à aquisição da Veyance, ou seja, foi sua controladora no
exterior que viabilizou o empréstimo.
Logo, quando o contribuinte confessa que a participação da EPD
PARTICIPAÇÕES teve como objetivo a transferência da dívida da
aquisição da EPD ENGENHARIA para essa própria empresa, ele nada
mais faz do que confirmar a conclusão fiscal. Como explicado, tanto a
dedução do ágio pago pela VEYANCE INC pela EPD ENGENHARIA,
como a dedução dos juros que também deveriam ser pagos por essa
empresa estrangeira, decorrem dessa transferência do custo. Contudo,
nos termos da legislação tributária brasileira, não são dedutíveis as
despesas de ágio e de juros transferidos.
Fl. 2691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

Isto porque, , tendo a VEYANCE INC pactuado com o grupo
GOODYEAR a aquisição da divisão de indústria e comércio de produtos
de engenharia, e, com base nesse acordo, a VEYANCE INC tendo pago o
preço e ao final recebido tal divisão por meio de uma pessoa jurídica
(EPD ENGENHARIA), não é possível que a participação pontual da
EPD PARTICIPAÇÕES seja hábil a descaracterizar o custo assumido
por essa empresa estrangeira e, assim, o seu papel de compradora. Com
a assinatura do contrato de compra e venda global no dia 23/03/2007, a
VEYANCE INC se comprometeu a adquirir um determinado negócio do
grupo GOODYEAR, obrigação esta que foi cumprida no Brasil no dia
31/07/2007.
Vale ressaltar que não se está aqui a defender que a VEYANCE INC
deveria ter adquirido as quotas da EPD ENGENHARIA de forma direta,
ou que não pode haver a transferência de custo de aquisição de um
investimento para esse próprio investimento. Não. O que se está aqui
demonstrando é que, um ágio que decorre de uma aquisição realizada
por outra empresa, a qual não participa da “confusão patrimonial”
exigida por lei, assim como juros devidos por outra empresa, não são
dedutíveis de acordo com a legislação tributária. Para tanto, seria
necessário que tais despesas correspondessem a custos efetivamente de
responsabilidade, ou da EPD ENGENHARIA, ou da EPD
PARTICIPAÇÕES. No entanto, como tais custos eram e sempre foram da
empresa estrangeira VEYANCE INC, a sua realização não tem qualquer
efeito fiscal no Brasil.

Já o Acórdão paradigma no 1402-002.066, de 2016, restou assim ementado:
REPASSE PARA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL, OPERACIONAL, DE
RECURSOS
CAPTADOS
MEDIANTE
EMPRÉSTIMOS,
SEM
OBTENÇÃO
DE
VANTAGEM
TRIBUTÁRIA
ILÍCITA.
IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE DIFERENÇA DE JUROS.
Não pode ser considerado desnecessário o repasse de recursos captados
de terceiros mediante empréstimo para subsidiária integral, mesmo à
taxa inferior àquela suportada, quando comprovadamente não se trata
de artifício para obtenção de vantagem tributária ilícita, posto que
ambas as empresas são tributadas com base no lucro real, sendo que o
lucro da subsidiária é superior ao lucro da controladora e, em um dos
exercícios, a subsidiária apresentou imposto devido, e a controladora
não.
Sobre o tema, o voto vencedor assim se manifestou:
...Além disso, para se aferir a dedutibilidade de despesas há de se levar
em conta o momento em que a mesma é registrada: ou a despesa é
dedutível neste momento, ou não é. O critério utilizado pela decisão
recorrida me parece equivocado, pois ainda que se pudesse analisar se os
recursos repassados foram efetivamente aptos a ensejar um maior retorno
do capital investido, o que não é o caso em razão da contemporaneidade
Fl. 2692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

dos fatos, não se pode atrelar a dedutibilidade de despesas a condições,
pois nem tudo o que se projeta efetivamente ocorre no mundo real.
Ou a despesa é dedutível com os elementos que se dispõe no momento
em que ela é incorrida, ou, conclui-se pela sua indedutibilidade de
imediato. Não há como aguardar o retorno do investimento para, se assim
ocorrer, considerá-la dedutível, ou em caso de frustração de expectativas,
tornar no futuro uma despesa já incorrida indedutível.
Contudo, há outra passagem do voto condutor do aresto recorrido que me
faz crer que, ao final, tal exigência, de fato, não deva prevalecer:
considerando os valores de IRPJ e de CSLL devidos das duas empresas,
antes e após a operação de repasse, não houve qualquer prejuízo ao
Fisco. Veja-se o excerto da decisão recorrida a esse respeito:
(...)
A recorrente, por sua vez alega que houve o repasse para que essa pessoa
jurídica pudesse adquirir títulos públicos a serem oferecidos como
garantia necessária à sua participação em leilão do Programa de
Concessão de Rodovias Federais.
Alega que a conclusão da decisão recorrida de que tal repasse de recursos
não era necessário aos seus objetos sociais não pode prevalecer, pois a
despesa de juros incorridas na captação dos recursos era necessária para
que pudesse ser realizado o repasse dos recursos à Copel
Empreendimentos S/A, de modo a viabilizar sua participação em leilão
do Programa de Concessão de Rodovias Federais.
Além disso, aduz que, ao contrário do que consta no voto vencedor da
decisão recorrida, a despesa mostra-se necessária porque figura entre
seus objetivos sociais “prestar serviços de informações e assistência,
quanto ao uso racional da energia, a iniciativas empresariais que visem
à implantação e desenvolvimento de atividades econômicas de interesse
para o desenvolvimento do Estado.”
(...)
Conforme se verifica em ambos os casos está em discussão a possibilidade de
dedução de juros repassados à empresa subsidiária no Brasil de empréstimo tomado no exterior.
No acórdão recorrido decidiu-se pela indedutibilidade e no acórdão paradigma pela
dedutibilidade. Assim, a meu ver, resta configurada a divergência, tal qual apontado no despacho
de admissibilidade:
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser correta a glosa de despesas
de juros pagos sobre financiamento contraído no exterior para
pagamento de aquisição de participação societária que, em verdade, foi
realizada pela controladora da contribuinte, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1402-002.066, de 2016) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que não pode ser considerado desnecessário o
repasse de recursos captados de terceiros mediante empréstimo para
subsidiária integral.
Fl. 2693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

Resta, portanto, comprovada a divergência, razão pela qual entendo deva ser
conhecido o Recurso Especial do Contribuinte.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecimento do recurso especial
da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que a divergência jurisprudencial não foi
demonstrada nas matérias suscitadas, razão pela qual o recurso especial não poderia ser
conhecido.
Na matéria “amortização de ágio – empresa veículo”, o recurso especial da
Contribuinte teve seguimento em face dos paradigmas no 1302-001.182 e 1302-001.150, porque,
nos termos do despacho de admissibilidade:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, a despeito da tentativa do grupo econômico
de tentar transferir para o Brasil o ágio pago pela sociedade estrangeira, via a
empresa veículo criada, a legislação nacional não autoriza que tal ágio seja aqui
amortizado, nos termos do art. 386 do RIR/99, para efeito de apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL da sociedade nacional, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1302-001.182, de 2013, e 1302-001.150, de 2013) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que não é ilícita a conduta do investidor estrangeiro que
prefere, primeiro, constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira
os investimentos que a matriz no exterior deseja (primeiro acórdão paradigma) e que o
fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma subsidiária
brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio não se
constitui em conduta simulada (segundo acórdão paradigma).
Nesta síntese já é possível identificar dessemelhança relevante: enquanto o
Colegiado a quo não admitiu a conduta de transferir para o Brasil o ágio pago pela sociedade
estrangeira, via a empresa veículo criada, os paradigmas analisaram a conduta do investidor
estrangeiro que prefere, primeiro, constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois,
adquira os investimentos que a matriz no exterior deseja, ou seja, de o investidor no exterior ter
preferido aportar capital em uma subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as
ações da recorrente com ágio. Como se vê, enquanto nos paradigmas a adquirente é a subsidiária
no Brasil e os alienantes são nacionais, no recorrido a adquirente e a alienante são sociedades
estrangeira, sendo que a primeira, depois de captar recursos no exterior para tal aquisição, aporta
em empresa veículo nacional o investimento que se interpreta adquirido no exterior.
Considerando que não foram opostos embargos de declaração ao acórdão
recorrido, as premissas fáticas para avaliação do dissídio jurisprudencial são aquelas afirmadas
no seu voto condutor, do qual destaca-se:
Fl. 2694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

Diante da cronologia dos fatos, é possível perceber que o ponto crucial que macula a
absorção do ágio pretendido está no fato de que o pagamento foi realizado no
exterior (mesmo que tenha se dado entre partes não relacionadas). Se por um lado o
fato de ter havido efetivo pagamento conta como ponto favorável à Recorrente,
aproximando-se da situação de transação entre partes independentes; existe uma outra
circunstância determinante para macular o efetivo aproveitamento desse ágio. A
questão mais relevante aqui é que, se existir o ágio, o mesmo foi percebido pela
empresa no exterior, e não no Brasil, como foi efetivamente o caso.
Nesse contexto, não há como se deduzir que, a partir das operações realizadas no
exterior, possa existir um ágio no Brasil em decorrência de referida aquisição.
(negrejou-se)
É certo que o voto condutor do acórdão recorrido traz o relato que EPD
PARTICIPAÇÕES recebeu da sócia estrangeira VEYANCE INC o valor de R$ 144 milhões em
31/07/2007, sendo R$ 126 milhões a título de empréstimo e R$ 18 milhões a título de aumento
de capital, e nessa mesma data pagou R$ 144 milhões a THE GOODYEAR TIRE &RUBBER
COMPANY pela aquisição de EDP ENGENHARIA, registrando ágio de R$ 60 milhões que
passa a ser amortização a partir de 30/09/2007, quando EPD ENGENHARIA incorpora a EPD
PARTICIPAÇÕES. Sob a ótica apenas desses eventos seria possível interpretar que o pagamento
foi realizado no Brasil, e não no exterior.
Contudo, a afirmação destacada do voto condutor do acórdão recorrido é
precedida pela descrição dos passos anteriores da operação, dos quais destaca-se a formalização,
em 23/03/2007, de contrato de compra e venda global que envolve todos os bens, direitos e
obrigações relativos à divisão de indústria e comércio de produtos de engenharia do grupo
internacional GOODYEAR, representado pela controladora norte americana THE GOODYEAR
TIRE & RUBBER COMPANY, firmado com o grupo internacional CARLYLE, representado
por suas controladoras norte americanas EPD INC e VEYANCE INC. Mais à frente, o voto
condutor do acórdão recorrido reporta o fato de VEYANCE INC ter captado recursos no exterior
antes de transferi-los à EPD PARTICIPAÇÕES, para assim concluir:
Logo, ao contrário do que entende o recorrente, o contrato celebrado no Brasil não
possui a autonomia pretendida a fim de determinar que o real adquirente das quotas era
a EPD PARTICIPAÇÕES. O contrato realizado no Brasil era apenas um
instrumento assessório que visava a materializar o contrato principal, segundo o
qual a empresa adquirente era a VEYANCE INC. Tanto o contrato brasileiro
apresentava natureza assessória que na sua celebração a VEYANCE INC sequer
participou. Ou seja, esse contrato não criava obrigações a essa empresa uma vez que
seus deveres de compradora já estavam previstos no contrato principal.
Assim, diante do verdadeiro contrato de compra e venda que embasou o negócio
celebrado, a VEYANCE INC captou recursos no exterior e os transferiu para a EPD
PARTICIPAÇÕES, a qual no mesmo dia os transferiu para o grupo GOODYEAR.
Portanto, não obstante a EDP PARTICIPAÇÕES tenha recebido os recursos por meio
de integralização do seu capital e de empréstimo, e, no mesmo dia, os tenha destinado
ao grupo GOODYEAR, vê-se que na realidade tal pagamento foi realizado
diretamente pela VEYANCE INC. No mesmo dia em que os recursos ingressaram no
Brasil por meio do patrimônio da EDP PARTICIPAÇÕES saíram.
Assim, como ressaltado, a VEYANCE INC fora a empresa que contratualmente
assumiu o compromisso de adquirir as quotas da EPD ENGENHARIA e que ao
final o fez. O patrimônio da EDP PARTICIPAÇÕES apenas serviu como uma aparente
“ponte”. Tal como destacado pela Fiscalização, o grupo CARLYLE poderia
perfeitamente ter realizado tal pagamento diretamente nos Estado Unidos. Mas não,
pelos motivos que serão adiante tecidos, preferiu “dirigir” o pagamento por meio do
Brasil.
Fl. 2695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

No entanto, além de ter suportado o ônus da aquisição, a VEYANCE INC também
foi a empresa que ao final acabou detendo de forma direta as quotas da EPD
ENGENHARIA. Tal consequência ocorreu quando, dois meses depois da sua
aquisição, houve a sua incorporação pela EDP PARTICIPAÇÕES.
Dessa forma, com base no contrato celebrado, na origem dos recursos e no destino final
das quotas, não há como fechar os olhos ao filme que se forma. Não obstante a
participação da EDP PARTICIPAÇÕES, a VEYANCE INC fora a real adquirente da
EPD ENGENHARIA. A VEYANCE INC fora a empresa que assumiu o compromisso e
desembolsou R$ 144 milhões em troca da totalidade das quotas da EPD
ENGENHARIA. Assim, em que pese o recorrente afirmar que a referida empresa
estrangeira não participou da aquisição, pois não efetuou o pagamento e não passou a
deter as quotas adquiridas, na verdade, olhando o filme completo das operações, vê-se
que tais aspectos foram cumpridos pela VEYANCE INC. (negrejou-se)
Nestes termos, o fato de haver um contrato principal de aquisição firmado entre os
grupos internacionais no exterior, bem como a captação dos recursos ter ocorrido também no
exterior, antes de serem aportados pela controladora na empresa brasileira, são elementos
determinantes para a conclusão de que a conduta analisada nestes autos consistiu em transferir
para o Brasil o ágio pago pela sociedade estrangeira, via a empresa veículo criada.
O paradigma no 1302-001.182, por sua vez, tem em conta operação na qual o
Grupo Dufry sentiu a necessidade de ter uma empresa no Brasil, a fim de viabilizar e efetuar a
aquisição da participação societária da Brasif e outras empresas do grupo que atuavam no
mesmo ramo, junto a seus sócios, pessoas físicas brasileiras. A aquisição, portanto, se deu em
face de alienantes brasileiros. Para além disso, a investidora estrangeira aporta recursos próprios,
na medida em que não há notícia de captação de recursos no exterior, em sociedade uruguaia que
aumenta o capital da empresa veículo brasileira e lhe empresta outra parcela para formação do
montante que é pago aos alienantes brasileiros. Neste cenário, a autoridade fiscal apontara a
existência de simulação, abuso de direito e fraude à lei porque se a empresa estrangeira houvesse
feito a compra como investimento direto do exterior, não poderia ter-se beneficiado da
amortização do ágio para fins tributários. E é sob esta premissa fática que outro Colegiado do
CARF decide a possibilidade de amortização do ágio pago. O voto condutor do paradigma é
expresso neste sentido:
Até agora, nota-se que a autoridade fiscal nega em verdade o permissivo legal criado
pelos art. 7o e 8o da Lei 9.532/97, ou seja, estamos diante de uma situação em que foi
efetivamente pago o ágio (não se trata de planejamento com base no art. 36 da Lei
10.637/02), no qual um investidor estrangeiro (DELMEY) aporta capital em uma
empresa (DUFRY BRASIL), a qual adquire ações de outra empresa com ágio
(BRASIF) e, a seguir, esta incorpora aquela.
Vale ainda destacar que o voto condutor do paradigma diferencia esta situação da
transferência de ágio externo, nos seguintes termos:
Da mesma forma, não estamos diante do planejamento de transferência de ágio externo
(aquele decorrente do processo de privatização, em que o investidor se utiliza de
empresa veículo para transferir o ágio que pagou no leilão de privatização para a
empresa operacional adquirida). Trata-se aqui de aplicação direta do disposto nos arts.
7o e 8o da Lei 9.532/97 sem utilização de empresa veículo, pois a autoridade fiscal se
insurge contra o fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio. Com
efeito, entendeu a autoridade fiscal que estaria obrigado o investidor a optar por adquirir
diretamente as ações da recorrente com ágio, pois aí não teria como se valer das
referidas normas – caminho mais oneroso.
[...]
Fl. 2696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

De plano afasto essa hipótese, pois, diante de dois caminhos legais, não estaria obrigado
o investidor estrangeiro a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja, aquele em
que ele adquirisse diretamente as ações de BRASIF com ágio e depois não pudesse
realizar o evento (incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o custo
sem alienar o investimento. Dentro da sua esfera de liberdade, o investidor estrangeiro
tinha todo direito de preferir primeiro constituir uma subsidiária no Brasil, para que
essa, depois, adquirisse os investimentos que a matriz no exterior desejava. Isso não
pode ser considerado ilícito.
Como se vê, a decisão está inteiramente calcada no fato de aquisição ter ocorrido
no Brasil. Como dito, referido paradigma analisou a conduta do investidor estrangeiro que
prefere, primeiro, constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os
investimentos que a matriz no exterior deseja, e, assim, não se manifestou acerca da repercussão
da formalização anterior de um contrato principal de aquisição entre partes estrangeiras, bem
como não teve em conta a circunstância de recursos aportados na subsidiária brasileira terem
sido, antes, captados em empréstimo no exterior pela controladora, aspecto que também se
agregou para a conclusão, no recorrido, de que a aquisição e a formação do ágio se deram no
exterior, seguindo-se sua transferência para o Brasil.
Em linhas semelhantes ao primeiro, o segundo paradigma (Acórdão no 1302-
001.150) trata de operação na qual investidor estrangeiro constitui subsidiária brasileira na qual
aporta recursos para aquisição de ações de sociedade brasileira, seguindo-se, inclusive, a abertura
de seu capital depois da referida aquisição. Daí porque as mesmas ressalvas postas do paradigma
anterior estão reproduzidas no voto condutor deste julgado:
Da simples leitura do TVF, nota-se que a autoridade fiscal nega em verdade o
permissivo legal criado pelos art. 7o e 8o da Lei 9.532/97, ou seja, estamos diante de
uma situação em que foi efetivamente pago o ágio (não se trata de planejamento com
base no art. 36 da Lei 10.637/02), no qual um investidor estrangeiro (1700480
ONTARIO INC) aporta capital em uma empresa (BERTOLINO), a qual adquire ações
de outra empresa com ágio (MTE) e, a seguir, esta incorpora aquela.
Da mesma forma, não estamos diante do planejamento de transferência de ágio externo
(aquele decorrente do processo de privatização, em que o investidor se utiliza de
empresa veículo para transferir o ágio que pagou no leilão de privatização para a
empresa operacional adquirida). Trata-se aqui de aplicação direta do disposto nos arts.
7o e 8o da Lei 9.532/97 sem utilização de empresa veículo, pois a autoridade fiscal se
insurge contra o fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio. Por certo,
entendeu a autoridade fiscal que estaria obrigado o investidor a optar por adquirir
diretamente as ações da recorrente com ágio, pois aí não teria como se valer das
referidas normas – caminho mais oneroso.
Mais uma vez não se trata, nesse paradigma, de transferência de ágio externo,
assim como não há qualquer menção à anterior captação de empréstimos pela investidora
estrangeira, circunstância referida em reforço, no acórdão recorrido, para afirmá-la como
adquirente do investimento e titular do ágio tido por indevidamente amortizado no Brasil.
Confirma-se, portanto, que referido paradigma apenas analisou a hipótese de o investidor no
exterior ter preferido aportar capital em uma subsidiária brasileira, para que essa depois
adquirisse as ações da recorrente com ágio.
Há, portanto, substancial dessemelhança entre os acórdãos comparados, e em
aspecto que foi determinante para se definir quem era a adquirente do investimento em razão do
qual se formou o ágio amortizado. A confirmar a relevância destas circunstâncias, veja-se que a
recorrente se empenha em esclarecer os termos do Contrato de Compra e Venda Global de
ativos, celebrado com a THE GOODYEAR TIRE AND RUBBER COMPANY e EPD INC.:
Fl. 2697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

A. A AQUISIÇÃO MUNDIAL PELO GRUPO CARLYLE (VEYANCE) DA
DIVISÃO DE PRODUTOS DE ENGENHARIA DO GRUPO GOODYEAR
a) O Contrato de Compra e Venda Global
56.
Em 23 de março de 2007, o grupo CARLYLE {doe. 4), anunciou a compra,
através de sua controlada EPD INC., da divisão de produtos de engenharia da
tradicional companhia "The Goodyear Tire & Rubber Company".
57.
Referida divisão se constituía como uma área de negócios do grupo
GOODYEAR, desenvolvida pela empresa e suas subsidiárias como um departamento
ou área da empresa, sem possuir, contudo, autonomia jurídica. Por razões de negócio, o
grupo GOODYEAR decidiu se desfazer dos ativos, bens e direitos vinculados a essa
área, para concentrar seus negócios em sua atividade principal (pneumáticos).
58.
A seu turno, o grupo CARLYLE viu neste negócio uma oportunidade de
ingressar no ramo de produtos de engenharia, adquirindo a um só tempo negócios em 23
países ao redor do globo.
59.
A operação em exame foi objeto contrato guarda-chuva celebrado entre THE
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY e EPD, INC. (controlada direta de
CARLYLE) e intitulado Contrato de Compra e Venda, datado de 23 de março de 2007,
no qual se estabeleceram as linhas gerais pela qual o vendedor (GOODYEAR) obrigou-
se, por si e suas afiliadas, a vender e o comprador, por si e suas afiliadas (EPD/Carlyle),
a comprar os negócios relativos à divisão de produtos de engenharia da GOODYEAR
ao redor do mundo.
60.
Consta do preâmbulo do referido Contrato os seguintes considerandos:
"Este Contrato de Compra e Venda ("Contrato"), datado de 23 de março de 2007, é
celebrado por e entre GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, uma empresa de
Ohio ("Sociedade-Mãe"), e EPD , Inc., uma corporação de Delaware ("Compradora").
CONSIDERANDO que a Sociedade-Mãe, diretamente, ou em virtude de sua
participação direta ou indireta no capital das Afiliadas Vendedoras (conforme definido
abaixo), é proprietária e opera o Negócio ( conforme definido abaixo);
CONSIDERANDO que, certos bens, direitos e ativos do negócio são de propriedade
das Afiliadas Vendedoras ;
CONSIDERANDO que, sujeito aos termos e condições estabelecidos neste Acordo, a
Sociedade-Mãe concorda em vender e fazer com que as Afiliadas Vendedoras vendam
para o Comprador e/ou Afiliadas Compradoras que se compromete a comprar e a fazer
com que as Afiliadas Compradoras comprem da Sociedade-Mãe e das Afiliadas
Vendedoras, pelo Preço de Compra, substancialmente todos os ativos relativos ao
Negócio e, em conexão com o mesmo, o Comprador está disposto a assumir e a fazer
com que as Afiliadas Compradoras assumam certos passivos da Sociedade-Mãe e
Afiliadas Vendedoras que lhe são relacionados (a "Aquisição"); e
CONSIDERANDO que, em conexão com a Compra e Venda do Negócio, o Comprador
e a Sociedade-Mãe desejam celebrar e fazer com que suas respectivas Afiliadas
celebrem os Outros Acordos (conforme definido abaixo)."
61. Como se verifica da leitura dos considerandos acima, o Contrato de Compra e
Venda Global de ativos, celebrado por THE GOODYEAR TIRE AND RUBBER
COMPANY e EPD INC., tem a natureza de compromisso futuro de se efetivar a compra
e venda para o comprador, ou uma sua afiliada, sujeito, porém, ao prévio comprimento
dos termos e condições previstos no próprio Contrato, como mais adiante se apontará.
62.
É que naquela altura as partes se encontravam em um estágio inicial das
negociações, sem ter, contudo, definido a estrutura jurídica para a concretização do
negócio devido à sua complexidade em função da multiplicidade de países envolvidos e
da necessidade de dar autonomia jurídica à divisão de produtos de engenharia de forma
a permitir sua transmissão ao adquirente.
Fl. 2698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

63.
Tratando-se de negócio complexo e envolvendo operações em diversos países,
nada mais natural que esse Contrato guarda-chuva ou contrato quadro fosse celebrado
pela Sociedade-Mãe (controladora) do Grupo GOODYEAR e pela EPD INC., sociedade
do grupo CARLYLE que concentra a aquisição de investimentos de risco, com
repercussões, contudo, sobre as diversas entidades controladas de parte a parte que se
responsabilizariam por instrumentalizar a aquisição em causa.
Evidente, assim, que antes de decidir sobre a validade da conduta do investidor
estrangeiro que prefere, primeiro, constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois,
adquira os investimentos que a matriz no exterior deseja, esta Turma deveria revolver provas
para desconstituir a premissa de que a aquisição se verificou por meio do referido Contrato de
Compra e Venda Global de Ativos. Ainda, no que se refere à captação de recursos no exterior, a
Contribuinte deduz, em seu recurso especial, extensas justificativas, nos seguintes termos:
[...]
g. Em 31 de julho de 2007, VEYANCE INC. firmou os contratos de empréstimo e
garantia com LEHMAN COMMERCIAL PAPER INC., J.P. MORGAN SECURITIES,
INC. e GOLDMAN SACHS CREDIT PARTNERS LP. por meio do qual obteve um
empréstimo no valor de USD 900.000.000,00 e outro no valor de USD 360.000.000,00,
que financiaram a aquisição em 23 países de subsidiárias da GOODYEAR, criadas com
os ativos da divisão de produtos de engenharia;
h.Na mesma data foram repassados por VEYANCE JNC. às subsidiárias do grupo
CARLYLE, constituídas nos 23 países, parcelas do empréstimo obtido por esta junto a
instituições financeiras estrangeiras, permitindo que essas subsidiárias, constituídas
especialmente para essa operação, adquirissem em cada país as participações nas
subsidiárias da GOODYEAR;
i.Com o repasse de parte do empréstimo obtido por VEYANCE iNC, EPD
PARTICIPAÇÕES obteve os recursos financeiros necessários para comprar diretamente
de THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, domiciliada nos Estados
Unidos, as quotas de EPD ENGENHARIA, tendo para tanto celebrado contrato de
compra e venda das quotas dessa última entidade e retido do preço o 1RRF incidente
sobre o ganho de capital do vendedor estrangeiro;
j. Por ocasião da aquisição do investimento em EPD ENGENHARIA, EPD
PARTICIPAÇÕES desdobrou o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido
contábil e ágio, tendo contratado empresa especializada para elaborar laudo como
demonstrativo do ágio, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura;
k. Ainda como parte da estrutura de financiamento desta aquisição mundial, as
subsidiárias locais do grupo CARLYLE nesses 23 países tiveram posteriormente de ser
absorvidas (no Brasil por incorporação) pelas empresas alvo {subsidiárias da
GOODYEAR), tendo em vista que estas eram as entidades produtoras, geradoras de
caixa necessário ao pagamento dos juros para VEYANCE INC., criando um fluxo
constante de receitas que permitisse repassar os juros às instituições financeiras
credoras.
I. Assim, em atendimento a esta estruturação financeira, EPD ENGENHARIA (já sob a
denominação
de
VEYANCE
TECHNOLOGIES,
atual
denominação
da
RECORRENTE), procede, 30/09/2007, à incorporação de EPD PARTICIPAÇÕES.
41. Como se verifica, a operação em exame foi realizada em razão de um claro
propósito negocial: aquisição da divisão de produtos de engenharia da GOODYEAR.
42.
Para o atingimento deste objetivo era necessário a realização de condições
precedentes por parte do vendedor {cisão da GOODYEAR DO BRASIL), sem as quais
este não conseguiria segregar os ativos objeto da venda e dar-lhes autonomia jurídica.
43.
Também para o atingimento deste objetivo era necessário, de parte do
comprador, obter recursos financeiros junto a terceiros, já que não os possuía em valor
suficiente para efetuar esta aquisição mundial.
Fl. 2699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

44.
Como as empresas constituídas pelo comprador, em cada um dos países em que
tal operação foi realizada, não possuíam patrimônio ou histórico de crédito, não era
possível obter esses vultosos financiamentos diretamente através dessas entidades.
45.
O controlador estrangeiro (VEYANCE INC.), por sua vez, muito embora tivesse
capacidade de captar tais financiamentos no mercado, não tinha como assegurar receitas
constantes e suficientes que lhe garantisse saldar as obrigações junto às instituições
credoras dos empréstimos.
46.
Para viabilizar a previsibilidade no pagamento dos juros, os financiadores do
projeto conceberam, juntamente com VEYANCE INC., a estrutura pela qual os
empréstimos foram repassados às suas subsidiárias nos países em que estas aquisições
foram feitas, sendo tais subsidiárias posteriormente absorvidas pelas empresas alvo de
modo a permitir que as receitas operacionais dessas últimas entidades pudessem garantir
um fluxo constante de pagamento de juros.
47. Veja-se que a opção alternativa seria VEYANCE INC. utilizar os dividendos
recebidos de suas subsidiárias para pagamento dos juros. Contudo, diferentemente dos
juros, os fluxos de dividendos não são constantes, nem em valor certo, previamente
ajustado, pois dependem para o seu pagamento da geração de lucros pelas empresas
alvo, cujos resultados podem ser afetados por fatores diversos, não permitindo a
previsibilidade dos pagamentos.
48.
Trata-se de estrutura comum de financiamento de projetos, com as próprias
receitas por ele geradas.
49.
Veja-se, ainda, que VEYANCE !NC, ao contrário do que supõe o auto de
infração e a decisão recorrida, não possuía recursos próprios que lhe permitissem em
alterativa aportar capital em EPD PARTICIPAÇÕES. Justamente se VEYANCE INC.
tivesse optado por contribuir capital em EPD PARTICIPAÇÕES, em lugar de lhe ter
repassado o empréstimo, VEYANCE INC. teria perdido a previsibilidade do pagamento
dos juros, necessária para viabilizar a satisfação de suas obrigações ¡unto às instituições
financeiras credoras.
50.
VEYANCE INC., portanto, não aportou ao capital de EPD PARTICIPAÇÕES
os recursos necessários à compra das quotas de EPD ENGENHARIA, pois se o tivesse
feito não poderia assegurar um fluxo constante de receitas para si que lhe permitissem
repagar os juros dos empréstimos. VEYANCE INC. também não adquiriu diretamente o
investimento em EPD ENGENHARIA, pois se o tivesse feito não teria igualmente
como assegurar esse fluxo constante de receitas para pagar os juros.
51.
A única forma de viabilizar tal fluxo foi pela transferência de parte do
empréstimo para a empresa alvo (EPD ENGENHARIA, atualmente RECORRENTE),
geradora de receitas, o que só foi possível com a Incorporação de EPD
PARTICIPAÇÕES.
52.
Tenha ou não a decisão recorrida aprovado a estrutura financeira adotada pelo
grupo CARLYLE, fato é que não se vê nesta operação qualquer ilegalidade, nem se
pode afirmar que esta tinha como objetivo exclusivo possibilitar a amortização fiscal do
ágio.
53. A amortização do ágio, muito embora desejada, está longe de ser a motivação
principal do negócio (compra das quotas da EPD ENGENHARIA) ou da "interposição"
de EPD PARTICIPAÇÕES. A viabilização da estrutura financeira do negócio é a
verdadeira motivação para a constituição de EPD PARTICIPAÇÕES e sua incorporação
pela RECORRENTE, etapas essas que se fizeram necessárias para possibilitar a compra
das quotas da RECORRENTE (anteriormente denominada EPD ENGENHARIA), que
de outro modo não poderia ser estruturada em termos financeiros.
54.
Constatada a existência de propósito negocial para todas e cada uma das etapas
da operação, conclui-se que são insubsistentes os fundamentos do auto de infração e da
decisão recorrida.
Fl. 2700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

Confirma-se, portanto, a dessemelhança entre os casos comparados, que impede a
caracterização do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Quanto à segunda matéria (“glosa de despesas com juros decorrentes do repasse
de empréstimo realizado no exterior”), o seguimento em exame de admissibilidade foi assim
fundamentado:
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser correta a glosa de despesas de juros pagos
sobre financiamento contraído no exterior para pagamento de aquisição de
participação societária que, em verdade, foi realizada pela controladora da
contribuinte, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-002.066, de 2016)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que não pode ser considerado desnecessário
o repasse de recursos captados de terceiros mediante empréstimo para subsidiária
integral.
De plano constata-se que há correlação entre os fatos tratados na matéria
precedente e as conclusões do acórdão recorrido quanto a esta segunda matéria. O fato de o
financiamento ter sido contraído no exterior para pagamento de aquisição de participação
societária, que também teria se verificado no exterior, foi de todo relevante para a decisão acerca
da indedutibilidade das despesas financeiras correspondentes. O voto condutor do acórdão
recorrido é expresso neste sentido:
Logo, quando o contribuinte confessa que a participação da EPD PARTICIPAÇÕES
teve como objetivo a transferência da dívida da aquisição da EPD ENGENHARIA para
essa própria empresa, ele nada mais faz do que confirmar a conclusão fiscal. Como
explicado, tanto a dedução do ágio pago pela VEYANCE INC pela EPD
ENGENHARIA, como a dedução dos juros que também deveriam ser pagos por essa
empresa estrangeira, decorrem dessa transferência do custo. Contudo, nos termos da
legislação tributária brasileira, não são dedutíveis as despesas de ágio e de juros
transferidos.
Fl. 2701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

A peculiaridade da glosa de despesas aqui questionada fica mais evidente quando
o voto condutor do acórdão recorrido retoma o contexto da aquisição do investimento para
enfatizar a negativa integral de provimento ao recurso voluntário, nas duas matérias examinadas:
Isto porque, , tendo a VEYANCE INC pactuado com o grupo GOODYEAR a aquisição
da divisão de indústria e comércio de produtos de engenharia, e, com base nesse acordo,
a VEYANCE INC tendo pago o preço e ao final recebido tal divisão por meio de uma
pessoa jurídica (EPD ENGENHARIA), não é possível que a participação pontual da
EPD PARTICIPAÇÕES seja hábil a descaracterizar o custo assumido por essa empresa
estrangeira e, assim, o seu papel de compradora. Com a assinatura do contrato de
compra e venda global no dia 23/03/2007, a VEYANCE INC se comprometeu a
adquirir um determinado negócio do grupo GOODYEAR, obrigação esta que foi
cumprida no Brasil no dia 31/07/2007.
Vale ressaltar que não se está aqui a defender que a VEYANCE INC deveria ter
adquirido as quotas da EPD ENGENHARIA de forma direta, ou que não pode haver a
transferência de custo de aquisição de um investimento para esse próprio investimento.
Não. O que se está aqui demonstrando é que, um ágio que decorre de uma aquisição
realizada por outra empresa, a qual não participa da “confusão patrimonial” exigida por
lei, assim como juros devidos por outra empresa, não são dedutíveis de acordo com a
legislação tributária. Para tanto, seria necessário que tais despesas correspondessem a
custos efetivamente de responsabilidade, ou da EPD ENGENHARIA, ou da EPD
PARTICIPAÇÕES. No entanto, como tais custos eram e sempre foram da empresa
estrangeira VEYANCE INC, a sua realização não tem qualquer efeito fiscal no Brasil.
Logo, se não conhecido o recurso especial relativamente à matéria precedente,
subsistiria fundamento autônomo para manutenção da glosa confrontada nesta segunda matéria.
Para além disso, o paradigma no 1402-002.066 trata de operação corriqueira, de
contratação de empréstimo pela controladora, com o consequente repasse dos recursos e dos
encargos correspondentes à subsidiária integral, e que somente sofreu objeção parcial à
dedutibilidade em razão do confronto verificado com as receitas que beneficiaram a
controladora. Veja-se o seu voto condutor:
Em relação aos repasses de recursos para COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A entendeu a
turma julgadora de primeira instância que, em se tratando de subsidiária integral, o
repasse de recursos se deu entre empresas do mesmo grupo, não havendo diferença se
COPEL HOLDING (recorrente) ou a própria COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A fizesse a
captação de recursos junto a terceiros. Para a turma julgadora, o ponto considerado
relevante é se esses recursos teriam sido empregados com eficiência e se propiciariam o
retorno das receitas satisfatórias para COPEL DISTRIBUIÇÃO, e, por consequência, à
própria recorrente.
Aduz que os valores percebidos pela recorrente nos anos-calendário de 2008 e 2009 a
título de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio pagos por COPEL
DISTRIBUIÇÃO foram muito significativos, a ponto de se desprezar eventuais
pagamentos a menor de juros pelos recursos repassados, uma vez que tal remuneração
teria sido, ao menos em parte, viabilizada pelo aporte de recursos realizados pela
Holding e repassado a COPEL DISTRIBUIDORA.
Confesso que discordo de tal entendimento. Se assim fosse, seria extremamente fácil a
qualquer conglomerado equalizar os resultados das empresas do grupo de maneira a
minimizar os lucros tributáveis de cada uma delas, bastando, para tanto, eleger empresas
com altos lucros para captar recursos de terceiros (ainda que necessários às atividades
de uma das empresas do grupo) e repassar a essa outra pessoa jurídica do conglomerado
(pessoa jurídica que iria auferir prejuízos fiscais no período, por exemplo, ou ainda
tributada com base no lucro presumido) a juros menores do que os captados. Assim
agindo, diminuiria o resultado tributável da empresa que repassou os recursos, ao passo
que se a captação tivesse sido realizada diretamente pela empresa destinatária final dos
recursos, não haveria qualquer efeito tributário (é de se observar que se os recursos
Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720095/2013-99

forem diretamente captados por uma empresa auferindo prejuízo fiscal, ou tributada
pelo lucro presumido, tais juros não alterariam os valores de IRPJ e de CSLL devidos).
Da mesma maneira, não há como se atrelar os dividendos distribuídos e juros sobre
capital próprios pagos à Holding aos repasses de recursos. Os eventos analisados foram
contemporâneos (repasses e recebimentos de dividendos e JCP), e não é crível que em
um setor em que os investimentos necessitam de um maior grau de maturação até
efetivamente redundarem em retorno, em tão curto período espaço de tempo, possa se
extrair que repasses de empréstimos e recebimento de dividendos/JCP possam estar
atrelados. Além disso, para se aferir a dedutibilidade de despesas há de se levar em
conta o momento em que a mesma é registrada: ou a despesa é dedutível neste
momento, ou não é. O critério utilizado pela decisão recorrida me parece equivocado,
pois ainda que se pudesse analisar se os recursos repassados foram efetivamente aptos a
ensejar um maior retorno do capital investido, o que não é o caso em razão da
contemporaneidade dos fatos, não se pode atrelar a dedutibilidade de despesas a
condições, pois nem tudo o que se projeta efetivamente ocorre no mundo real.
Ou a despesa é dedutível com os elementos que se dispõe no momento em que ela é
incorrida, ou, conclui-se pela sua indedutibilidade de imediato. Não há como aguardar
o retorno do investimento para, se assim ocorrer, considera-la dedutível, ou em caso de
frustração de expectativas, tornar no futuro uma despesa já incorrida indedutível.
Contudo, há outra passagem do voto condutor do aresto recorrido que me faz crer que,
ao final, tal exigência, de fato, não deva prevalecer: considerando os valores de IRPJ e
de CSLL devidos das duas empresas, antes e após a operação de repasse, não houve
qualquer prejuízo ao Fisco. Veja-se o excerto da decisão recorrida a esse respeito:
[...]
Por essas razões, mantenho a decisão recorrida em relação aos repasses para COPEL
DISTRIBUIDORA, negando, portanto, provimento ao recurso de ofício em relação a tal
ponto.
O debate no paradigma, portanto, diz respeito aos limites de dedutibilidade na
hipótese de repasse de empréstimos contratados por sócio da pessoa jurídica. Já o recorrido nega
integralmente a dedutibilidade das despesas financeiras porque a Contribuinte não seria nem a
adquirente do investimento, nem a devedora do empréstimo promovido para esta aquisição.
A confirmar a necessidade, também aqui, de revolvimento fático de aspectos
sequer tangenciados no paradigma, basta a leitura da transcrição ao norte do recurso especial da
Contribuinte, no ponto em que são justificados os empréstimos contraídos no exterior.
Demonstra-se, portanto, que também nesta segunda matéria os acórdãos
comparados se distinguem em pontos determinantes para as distintas soluções que eles deram em
face de glosas de despesas financeiras decorrentes de empréstimos repassados.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital